Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-75.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000449-75.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIVALDO DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA MARQUES DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Givaldo dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado em face do Município de Piraí do Norte, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais após indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da gratuidade de justiça foi regular e se a subsequente extinção do processo, decorrente do não recolhimento das custas processuais, encontra respaldo jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 a 102 do CPC, funda-se em presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, passível de afastamento quando os elementos dos autos evidenciem a capacidade financeira do requerente. 4. O juízo de origem, no regular exercício do poder previsto no art. 99, § 2º, do CPC, determinou expressamente que o impetrante apresentasse documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada, encargo do qual o apelante não se desincumbiu adequadamente, tendo acostado aos autos apenas uma nota fiscal, elemento insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com custas de valor diminuto. 5. A mera juntada de peça intitulada "Agravo" nos autos do processo originário não equivale à interposição regular do agravo de instrumento, que deve ser protocolado diretamente no tribunal competente, nos termos do art. 1.016 do CPC, não produzindo, portanto, efeito suspensivo apto a obstar a exigibilidade das custas. 6. Indeferida a gratuidade de forma fundamentada e regularmente intimado o advogado do apelante para recolhimento das custas no prazo legal, a inércia da parte enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, medida de aplicação objetiva que não comporta mitigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação documental, sendo insuficiente a juntada de documento isolado que não demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. O cancelamento da distribuição é medida cabível quando a parte, após o indeferimento fundamentado da gratuidade de justiça, deixa de recolher as custas processuais no prazo legal, sem interpor recurso adequado perante o tribunal competente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 1.016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 21.10.2022; TJ-BA, Apelação nº 8130967-76.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 26.11.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000449-75.2025.8.05.0082, em que figuram como apelante GIVALDO DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA